Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-94.2023.8.11.0099
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. REVELIA. RELATIVIZAÇÃO. MÉRITO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES. AUTONOMIA E LITERALIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ENDOSSO. VALIDADE. INADIMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DIREITO DE AÇÃO REGRESIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. 2- A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. No caso dos autos, mesmo tendo decretado a revelia, esta não foi fundamento único e determinante para o julgamento de procedência da ação. 3- O cheque é ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia e literalidade, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação por endosso, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa. 4- Deixou a parte ré de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6-Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3)em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000349-94.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[V. ARGENTON E CIA LTDA - CNPJ: 21.235.602/0001-06 (RECORRENTE), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), CARINA DE L. CABRAL LTDA - CNPJ: 30.610.035/0001-03 (RECORRIDO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024